Tribunal: TJDFT
Processo: 0709746-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DO BANCO DO BRASIL. ASSOCIAÇÃO. HABILITAÇÃO. EXECUÇÃO DE VERBA ADVOCATÍCIA. SUBSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. ART. 5o, XXI, CF. ILEGITIMIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA.

1. A habilitação de associação para recebimento de honorários advocatícios configura substituição processual não prevista pelo artigo 5o, XXI, da Constituição Federal, não bastando autorização estatutária genérica da entidade associativa, sendo indispensável a declaração expressa exigida pela Carta Magna, manifestada por ato individual do associado.

2. A ausência de expressa autorização individual do filiado detentor do direito para a defesa de seus interesses, desautoriza a pretensão de habilitação da entidade associativa por ilegitimidade ad causam. Preliminar acolhida.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.